Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-36.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO INTEMPESTIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não apresentar emenda à inicial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, o juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o prazo para emendar a petição inicial é dilatório e pode, desse modo, ser reduzido ou ampliado, a depender das circunstâncias do caso concreto.
3. Todavia, o pedido de prorrogação do prazo para cumprimento da determinação deve ser feito quando ainda não houve o transcurso do prazo regular, nos termos do parágrafo único do art. 139 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.